Tribunal: TJSP
Processo: 1003863-79.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003863-79.2018.8.26.0045, da Comarca de Arujá, em que é apelante FRANCISCO
ALVES DA SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003863-79.2018.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 29149 2/5
VOTO No: 29.149
APELAÇÃO No: 1003863-79.2018.8.26.0045
COMARCA: ARUJÁ
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: NAIRA BLANCO MACHADO
APELANTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Mandado de Segurança. Requerimento administrativo.
Resposta contrária aos interesses do requerente. Ofensa à
Lei Acesso à Informação inocorrente. Direito líquido e
certo inexistente. Sentença denegatória mantida. Recurso
desprovido.
Mandado de segurança impetrado por FRANCISCO ALVES DA
SILVA contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE ARUJÁ para acesso a informações
referentes aos requerimentos no 271864/2018 e 271930/2018, julgado improcedente (págs.
169/171).
O impetrante apelou somente contra a denegação da segurança do
n° 271930/2018 que versa sobre informações referentes a Galerias de Águas Pluviais na
Rua Almandina.
Recurso bem processado, respondido nas págs. 190/193.
Manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (págs. 204/205).
É o relatório.
FRANCISCO ALVES DA SILVA solicitou e reiterou à Prefeitura
Municipal de Arujá a limpeza e verificação de compatibilidade de “boca de lobo” da Rua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003863-79.2018.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 29149 3/5
Almandina, situada no Condomínio Arujá 5, pois, segundo seu entender, o dispositivo não
suporta o volume d ́água das chuvas, mas, mesmo após duas reiterações, não foi atendido
(requerimento no 271864/2018 - págs. 13/16).
Também requereu informações acerca de projeto aprovado para
alterações nas galerias de águas pluviais naquela rua e, após reiteração, obteve a resposta
de serem a implantação e a manutenção dessas obras de responsabilidade do loteador e que
a solicitação deverá ser encaminhada ao Empreendedor e Administração Condominial do
Arujá- 5 (requerimento no 271930/2018 págs. 17/21).
Por entender ter sido violado direito líquido e certo de acesso a
informação, impetrou este mandado de segurança para acesso às informações solicitadas
referentes aos requerimentos no 271864/2018 e no. 271930/2018.
Denegada a segurança (págs. 169/171), o impetrante apelou em
busca da procedência apenas quanto às informações referentes às Galerias de Águas
Pluviais na Rua Almandina (requerimento no 271930/2018), mas, respeitado esse esforço,
não vejo razão para modificar o julgado original.
Hely Lopes Meirelles ensina que o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si
todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for
duvidosa; se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de
situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais. Ensina, ainda, que quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o
seu reconhecimento e o seu exercício no momento da impetração. [...] Por se exigirem
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de
segurança. [...] As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem
ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no
caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único). O que se exige é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003863-79.2018.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 29149 4/5
prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo
impetrante1.
Em antigo, antiquíssimo texto, essa ideia já vinha exposta no E.
Supremo Tribunal Federal, embora o instituto, com esse perfil de ação mandamental fosse
de recente vigência: mandado de segurança só tem fundamento quando a violação de
direito individual é de tal ordem, clara e evidente, que exclui a necessidade de recorrer-se
a interpretações mais ou menos controvertidas para reconhecer-lhe procedência; esta
deve defluir imediata e pronta do simples cotejo entre o fato e o mandamento destinado a
regê-lo2.
Isso realçado, no caso vertente, consoante admitido pelo próprio
impetrante acerca do projeto aprovado para alterações nas galerias de águas pluviais, a
administração municipal prestou informações de que a implantação e manutenção das
obras de infraestrutura de sistema de águas pluviais do Loteamento Arujá 5 é de
competência do loteador e da Associação de Moradores. Desta forma, sua solicitação
deverá ser encaminhada ao Empreendedor e Administração Condominial do Arujá 5 (pág.
17).
Ora, a resposta administrativa contrária aos interesses do
requerente, de per si, não autoriza o manejo do remédio constitucional, porquanto inexiste
ilegalidade ou arbitrariedade no ato, tampouco violação a informação.
Como bem observado pela MM Juíza de Direito houve resposta ao
requerimento, que foi reputada insatisfatória pelo Impetrante, não havendo todavia
violação à Lei de Acesso à Informação e caso o Impetrante objetive obter as informações
por ele procuradas deverá seguir a orientação da municipalidade e consultar o loteador e
a Associação de Moradores.
Com essas observações, e realçado não ser caso de violação a
1 Mandado de Segurança, Editora Revista dos Tribunais, 1976, pág. 16/17.
2 Mandado de Segurança no 88, julgamento em 05.01.1935, Relator Ministro Otávio Kelly Arquivo
Judiciário, v. 31, pág. 263.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003863-79.2018.8.26.0045 - Arujá - VOTO No 29149 5/5
direito líquido e certo da impetrante, entendo não merecer reforma a r. sentença, também
diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a questão
controvertida.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator